Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009522-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADA :- L. P. D. S. representada por sua mãe FLAVIA POSSAMAI DELLA
Agravo de Instrumento n. 1009522-22.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação Ordinária, deferiu pedido para a suspensão da cobrança do fato moderador coparticipação relativa tão somente, as terapias fornecidas/realizadas em razão da liminar concedida nos autos (ID n.o 16322678), quais sejam: Fonoterapia, Terapia Ocupacional, Terapia de Integração sensorial, Psicoterapia Cognitivo Comportamental, Musicoterapia, Hidroterapia e Equoterapia.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que a agravada ajuizou o feito e requereu a tutela de urgência que foi concedida, porém no curso da Ação, ela apresentou novo pedido (suspensão da cobrança coparticipação), o que não é admitido pelo CPC.
Assevera que até a fase de saneamento o autor poderá requerer alteração do objeto da lide, mas com aquiescência do réu (inciso II do art. 329 do CPC).
Aduz que a coparticipação é autorizada pela lei federal no 9.656/98, pela Autarquia Reguladora e possui clara e expressa previsão contratual.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito objetivando a tutela de urgência, a qual foi deferida para determinar que a requerida disponibilize a autora pelo tempo necessário à sua reabilitação eficaz, na forma prescrita pelo médico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os tratamentos de Fonoterapia, Terapia Ocupacional, Terapia de Integração sensorial, Psicoterapia Cognitivo Comportamental, Musicoterapia, Hidroterapia e Equoterapia.
Depois ela pleiteou que a agravante se abstenha de cobrar coparticipação nos procedimentos não constantes no rol da ANS, porquanto não regulamentados no contrato, e quanto aos constantes no Rol da ANS, a incidência de coparticipação mensal limitada a um valor R$100,00 para as demais terapias, independentemente do número de sessões.
O pedido foi deferido nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se dos autos, que a questão relativa à cobrança da coparticipação não integra os pedidos constantes da exordial, que se limitaram ao fornecimento de tratamento, na forma prescrita por médico que acompanha a autora, pela requerida.
Contudo, o art. 329, inc. II, do CPC, permite ao autor, até o saneamento do processo (se já triangularizada a relação processual, como no caso), aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, verbis:
(...)
Assim, considerando que o saneamento do feito ainda não ocorreu, bem como que a requerida foi devidamente intimada para se manifestar sobre o pedido da autora (ID n.o 31437460), tendo esta se limitado a defender a legalidade da cobrança da coparticipação na forma realizada (ID n.o 32004449), entendo pela concordância tácita da requerida quanto a discussão da questão relativa à coparticipação nos presentes autos, de modo que recebo o pedido de ID n.o ID n.o 2827439, como aditamento da inicial.
Desde já, acerca da questão relativa à cobrança de coparticipação, cumpre ressaltar que, embora seja possível (art. 16, VII, da Lei 9.656/98), esta não pode ser estabelecida em percentual sobre o valor das despesas com o tratamento de modo a impedir o beneficiário de utilizar o contrato ou onerá-lo sobremaneira, visto que a finalidade da coparticipação é inibir o uso excessivo e sem critério das coberturas garantidas no contrato.
No presente caso, o valor da mensalidade (R$ 329,61) acrescida da cobrança de coparticipação após a realização das terapias deferidas nos autos em mais R$ 4.035,20 (competência 09/2020: ID n.o 38999873), reputa-se empecilho a concretização da finalidade precípua do contrato.
Além do que a exigência de coparticipação dos beneficiários no plano de saúde em percentual sobre o preço das consultas e procedimentos prescritos ao beneficiário viola o art. 51, IV, do CDC, que leciona: (...) (Id 89272509)
Sobre a coparticipação, trata-se de regime válido, uma vez que decorre em uma diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano, por meio de franquias ou limites financeiros das coberturas (inciso VIII do art. 16 da Lei n. 9.656/98).
O STJ já firmou entendimento de que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato.
Assim, em análise sumária, não há ilegalidade na cobrança.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada, inclusive quanto a possibilidade do aditamento da inicial na fase em que se encontra o feito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator